Tribunal: TJDFT
Processo: 0704107-86.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. GRATIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. MENÇÃO EXPRESSA. DESNECESSIDADE. DECORRENCIA DE LEI. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
2. Uma vez deferida a gratuidade da justiça e não havendo revogação expressa do benefício em nenhum momento, não caracteriza omissão o fato de no julgado não constar a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais, mormente quando o acórdão menciona expressamente serem os embargantes beneficiários da justiça gratuita. A suspensão da exigibilidade é efeito automático da concessão do benefício da gratuidade, sendo absolutamente desnecessária menção expressa.
3. Recurso conhecido e desprovido.